Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO – ENTREGA DO VEÍCULO NÃO EFETUADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO SINAL. RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pela parte ré, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor para condenar a ré a ressarcir os valores dispendidos com o pagamento das parcelas de financiamento de veículo que não lhe foi entregue.

2. Nos embargos a parte ré arguiu que o acórdão é omisso pois deixou de observar que o beneficiário das parcelas foi a instituição financeira que financiou o veículo e não a ré. Nesse sentido, não é devida a restituição pretendida.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu a questão impugnada nos embargos. Observe-se o seguinte trecho do acórdão: “(...) 7. Conforme o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 8. Portanto, correta a sentença que declarou resolvido o contrato, determinando a restituição do valor dado a título de sinal. Quanto as demais parcelas do financiamento, o recurso do autor merece ser provido, pois comprovado o pagamento de cinco parcelas, conforme documento de ID 26271879”.

5. O inadimplemento contratual, que no caso concreto tratou-se da não entrega do veículo financiado pelo autor, decorreu de conduta da ré e não da instituição financeira. Assim, o prejuízo causado ao autor adveio de sua culpa, razão pela qual deve indenizar o autor pelos prejuízos sofridos. Pela mesma razão a ré também foi condenada a quitar o financiamento.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.